Tribunal: TJPA
Processo: 0000930-70.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000930-70.2019.8.14.0039

APELANTE: KELES REGINA MARTINS CAVALCANTE, JOAQUIM CAVALCANTE KURIRADY NETO, KATIA REGINA CAVALCANTE DIAS

APELADO: CRISTIANE DO NASCIMENTO FARIAS, M. F. F. C.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Joaquim Cavalcante Kurirady Neto, Kátia Regina Cavalcante Dias e Keles Regina Martins Cavalcante contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Paragominas/PA, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer movida por Cristiane do Nascimento Farias e M. F. F. C., determinando a obrigação litigiosa sob pena de multa diária. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, inexistência de turbação da posse, desproporcionalidade da multa cominatória e necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas, em especial a prova pericial e testemunhal, necessárias para esclarecer a controvérsia sobre eventual turbação ou esbulho da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando as provas constantes nos autos forem suficientes para a solução do litígio, conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os apelantes requereram expressamente a produção de provas pericial e testemunhal para demonstrar a inexistência de turbação ou esbulho da posse, mas o juízo de origem proferiu sentença sem oportunizar a instrução probatória, o que caracteriza cerceamento de defesa.

A dispensa da produção probatória restringiu indevidamente o direito de defesa dos apelantes, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como configurando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece o cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas necessárias à solução do litígio.

Diante do vício processual identificado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas e necessárias à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

A decisão judicial não pode ser proferida sem oportunizar à parte a produção de provas indispensáveis ao deslinde da causa, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 355, I, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

STJ, AgInt no REsp 1681755/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2018, DJe 09.03.2018.

TJ-PR, APL 0000456-20.2012.8.16.0062, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 26.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JOAQUIM CAVALCANTE KURIRADY NETO, KÁTIA REGINA CAVALCANTE DIAS e KELES REGINA MARTINS CAVALCANTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Paragominas/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer/não fazer, movida por
CRISTIANE DO NASCIMENTO FARIAS e M. F. F. C.
. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, determinando a obrigação de fazer relacionada ao objeto litigioso, sob pena de multa diária.

Os apelantes interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese

:

(i) Cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, impedindo a produção de provas testemunhais e periciais que comprovariam a inexistência de turbação ou esbulho;
(ii) Inexistência de turbação da posse, sustentando que não praticaram qualquer ato de restrição ao uso do imóvel pelos autores, sendo indevida a imposição de limitação judicial ao exercício de sua própria posse;
(iii) Desproporcionalidade da multa cominatória, pois o montante fixado ultrapassa o valor da obrigação principal e não se justifica diante da controvérsia sobre a posse;
(iv) Sucumbência recíproca, pois os pedidos dos apelados não foram integralmente acolhidos, sendo devida a compensação de honorários advocatícios e a divisão proporcional das custas

.

Os apelados não apresentaram contrarrazões dentro do prazo legal
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, preparo recolhido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa:

Os apelantes
sustentam que a sentença recorrida deve ser declarada
nula por cerceamento de defesa
, sob a alegação de que
não tiveram a oportunidade de produzir provas essenciais
ao deslinde da controvérsia, com o fito de comprovar a inexistência de turbação/esbulho da posse.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é possível o julgamento antecipado da lide quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau entendeu que as provas documentais eram suficientes para o deslinde do feito, dispensando a realização de audiência de instrução e julgamento em sentença.

Todavia, os apelantes requereram expressamente a produção de prova pericial e testemunhal, com o objetivo de demonstrar a inexistência da turbação ou esbulho.

Diante desse contexto, a dispensa da produção probatória pode ter implicado restrição ao direito de defesa dos recorrentes, especialmente porque os elementos controvertidos da demanda não poderiam ser plenamente esclarecidos apenas com a prova documental.

Outrossim, o magistrado já havia deferido a produção de provas e, após intimar a parte para regularização da representação nos autos, sentenciou o feito, sem aviso prévio.

Ora, conquanto o juiz seja, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código Processo Civil, o destinatário final das provas produzidas pelo contraditório, não se pode extrair que lhe seja dado julgar sem o necessário suporte de provas imprescindíveis, a serem regularmente produzidas no rastro da instrução processual. Assim, em havendo necessidade de dilação probatória, como é o caso dos autos, não é lícito que o Magistrado julgue antecipadamente a lide, sob pena de nulidade da sentença por vulneração do direito constitucional à prova.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes. 3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. - A existência de divergência a respeito de fatos relevantes aos invocados direitos, torna indispensável a produção de provas para esclarecimento das dúvidas e adequada solução do litígio.- O julgamento antecipado, nessas condições, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a retomada da instrução.Recurso provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0000456-20.2012.8.16.0062 - Capitão Leônidas Marques - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 26.07.2021)

(TJ-PR - APL: 00004562020128160062 Capitão Leônidas Marques 0000456-20.2012.8.16.0062 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

É, pois, manifesto o cerceamento de defesa ao direito dos réus, consistente na supressão da audiência de instrução e julgamento sem aviso prévio, consubstanciando-se em decisão surpresa (art. 10/CPC).

Desta forma, constatado “error in procedendo”, impõe-se a anulação da sentença vergastada, baixando-se os autos à origem, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em apreço.

Dispositivo

Com essas considerações,
conheço o recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para anular a sentença a quo e determinar o prosseguimento do feito com produção de todas as provas necessárias ao deslinde da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2025